Tribunal: STF
Processo: ARE 1501801
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.